Tribunal: STF
Processo: MI 6730
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PRAZO RECURSAL DE CINCO DIAS. ART. 6º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 13.300/2016. LEGISLAÇÃO ESPECIAL APLICÁVEL AO MANDADO DE INJUNÇÃO E POSTERIOR AO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. 



    AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.